Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-03.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. REQUISITOS DE PROCESSAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. VALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Em uma interprestação teleológica, a comprovação da titularidade do bem em nome do devedor fiduciante não é indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão.
2. A exigência do registro em nome do devedor fiduciante, além de não ser uma exigência legal, privilegia o comportamento temerário de quem não adotou condutas necessárias para a comunicação da transferência do bem a terceiro, conforme exige a lei, em desprestígio à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.
3. Exige-se que o autor da ação de busca e apreensão apresente apenas o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora como requisitos para o processamento da petição inicial.
4. Deu-se provimento ao recurso.